Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O fato de o réu ter portado apenas duas munições não deve ser analisado isoladamente, mas no contexto da sua prisão, em que estava na companhia de corréu que portava arma de fogo de mesmo calibre. Não há, portanto, a presença dos vetores necessários para a aplicação do princípio da insignificância, em especial o da mínima ofensividade da conduta.

2. Não cabe absolver por falta de provas se os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, notadamente quando em harmonia com as demais provas.

3. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.

4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.